Tribunal: TJDFT
Processo: 0709188-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES CONEXAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CONTAGEM. DIAS ÚTEIS. POSSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO.

1. Em contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, a previsão contratual de que a data de entrega do imóvel pode ser prorrogada por 180 dias úteis é admissível, tendo em vista que a construção civil possui natureza complexa e está sujeita às situações involuntárias das mais variadas espécies.

2. A não entrega do imóvel no prazo previsto no contrato, já contado o prazo de prorrogação, impõe à promitente vendedora a obrigação de pagar a indenização mensal estipulada no contrato a título de cláusula penal.

3. Em regra, a mora da construtora se encerra a partir da averbação do Habite-se no registro imobiliário. Contudo, no caso dos imóveis em construção com financiamento obtido através do Programa Minha Casa Minha Vida, o STJ firmou entendimento, em sede de julgamento repetitivo, no sentido de que o termo final da mora da construtora é a data da entrega das chaves do imóvel ao comprador (REsp 1729593/SP).

4. Se, na data da vistoria, o comprador se recusa a receber o imóvel alegando pendências que não estavam previstas em contrato, cessa a partir de então a mora da construtora.

5. Os juros de obra são juros de caráter compensatório cobrados do promitente comprador pela instituição financeira até a entrega do imóvel em construção. Havendo mora da construtora na entrega do imóvel que dê ensejo a cobrança de juros de obra em desfavor do adquirente, estes devem ser restituídos pela construtora.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.